Tribunal: TJDFT
Processo: 0744765-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
1. Investe o writ contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional. 2. Sucede que da decisão cabe recurso de agravo de execução, que não pode ser substituído pelo habeas corpus, ressalvado exame de ofício de eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, na espécie não divisados. Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, e que passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020). O paciente cumpre pena unificada de 20 (vinte) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias, pela prática de roubos e furtos, com pena remanescente de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias, regime semiaberto, conforme relatório de 30/09/2020 (ID 20354208). Na decisão em que indefere o pedido da defesa, destacou o magistrado (ID 20355514): Trata-se de pedido de livramento condicional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pleito não comporta acolhimento. Com efeito, à luz do inciso III do art. 83 do Código Penal, o bom comportamento carcerário para fins de livramento condicional deve ser aferido durante a execução da pena, não se limitando, pois, ao período superveniente ao último marco interruptivo. Tal raciocínio é reforçado pelo fato de que, tratando-se deste benefício, sequer há marco interruptivo a ser considerado (Súmula no 441 do STJ). É certo que a Lei no 13.964/19 promoveu modificação no requisito subjetivo para a concessão da benesse, assim passando a disciplinar o art. 83, III, do Código Penal: “III – comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto”. Portanto, vê-se que houve o acréscimo, dentre outros, da alínea ‘b’ ao inciso III do referido artigo de lei, que, numa análise apressada, parece ter limitado a apreciação do requisito subjetivo aos 12 meses precedentes ao dia do preenchimento do requisito objetivo para o benefício. Ocorre, porém, que o bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena permanece sendo legalmente exigido (art. 83, III, ‘a”, do Código Penal), de modo que, ao contrário do que se pode pensar, segue relevante a análise da disciplina do sentenciado durante todo o cumprimento da reprimenda para fins de concessão do livramento condicional. Diante do novo regramento legal, deve-se compatibilizar as alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 83 do Código Penal, chegando-se à conclusão de que a existência de uma única falta grave praticada antes do período de 12 meses não mais pode configurar óbice ao livramento condicional. Por outro lado, a existência de pluralidade de faltas, ainda que datadas de mais de 12 meses, deve constituir-se em óbice à concessão da benesse, porque, conquanto respeite o requisito temporal, revela comportamento carcerário impeditivo do livramento (art. 83, III, ‘a’, do Código Penal). Ademais, deve permanecer a exceção quanto aos efeitos de falta grave consubstanciada na prática de crime no curso da execução da reprimenda, que revela, de maneira cabal, que o sentenciado não se pauta pela conduta retilínea exigida para a concessão do livramento condicional. Feitas essas considerações, observo que, no caso, o requisito subjetivo não está adimplido, uma vez que, conquanto não haja notícia da prática de falta grave nos últimos 12 meses, o sentenciado se envolveu em inúmeras outras intercorrências disciplinares ao longo da expiação de sua pena, não preenchendo, portanto, a exigência do art. 83, III, ‘a’, do CP. Ademais, o sentenciado praticou crimes dolosos durante o cumprimento da pena (Cartas de Guia de movs. 1.5, 1.6 e 14), sendo o último cometido em 08/06/2019 (mov. 14), a revelar que não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional. Ante o exposto, indefiro o pedido. Retifique-se o RESPE para constar a fração correta de cumprimento de pena quanto aos crimes comuns como 1⁄2 - Reincidente Comum para fins de Livramento Condicional. Intimem-se Nesse quadro, adequados os fundamentos expendidos na decisão impugnada, não diviso, de ofício, em linha inicial, manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. De qualquer modo, em se tratando de livramento condicional, há que se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, o que pode demandar dilação probatória que, como é sabido, mostra-se inviável na via estreita do writ. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Desnecessárias informações. Apenas se comunique ao juízo. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 06 de outubro de 2020. Des. Mario Machado Relator